Tribunal: TJES
Processo: 5014841-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014841-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAELA MATHEUS
RECORRIDO: AQUILA ALVES DA MOTA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5014841-34.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AQUILA ALVES DA MOTA.

RECORRIDO:
RAPHAELA MATHEUS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE RELACIONAMENTO AFETIVO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO RÉU. DANO MATERIAL COMPROVADO. AGRESSIVIDADE, OFENSAS VERBAIS DE BAIXO CALÃO E AMEAÇAS REGISTRADAS EM ATA NOTARIAL. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO À HONRA E À DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por AQUILA ALVES DA MOTA objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 2.710,18 (dois mil setecentos e dez reais e dezoito centavos) a título de danos materiais e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como reparação por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se especificamente contra a condenação extrapatrimonial, sustentando que o inadimplemento civil não possui o condão de gerar dano moral e que o embate verbal entre as partes reflete apenas o desgaste natural de um término de relacionamento afetivo. Alega a ausência de ato ilícito apto a atingir atributos da personalidade, configurando-se, em sua visão, mero dissabor cotidiano. Em contrapartida, a recorrida defende a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o inadimplemento da obrigação patrimonial, aliado aos desdobramentos fáticos registrados após o rompimento afetivo, caracterizam ato ilícito violador dos direitos da personalidade, a justificar a manutenção da verba indenizatória fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

No mérito, delimitada a análise ao abalo extrapatrimonial, impõe-se consignar que, embora a mera cobrança de valores ou o inadimplemento civil não gerem, por si só, o dever de indenizar, o desdobramento fático do caso vertente revela gravidade extraordinária que atrai a responsabilidade civil. Sob esse prisma, verifica-se que a recorrida logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, em estrita observância ao art. 373, I, do CPC, porquanto as provas coligidas aos autos, como a Ata Notarial e a Medida Protetiva de Urgência ratificam ofensas que atentam contra a sua dignidade. Nesse contexto, a violação aos direitos da personalidade decorre não da dívida em si, mas das agressões que desbordaram dos limites da civilidade.

5.

Assim, uma vez que as agressões perpetradas superam o conceito de mero aborrecimento e atingem direitos inerentes à personalidade, a manutenção da condenação é impositiva para assegurar a justa recomposição do dano extrapatrimonial sofrido.

6.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o valor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo com a finalidade pedagógica da medida. Incide, na espécie, a inteligência da Súmula n.º 32 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, segundo a qual a verba indenizatória do dano moral somente deve ser alterada em instâncias recursais quando fixada em valor irrisório ou exorbitante, o que não se vislumbra na hipótese vertente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

8.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exmº. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)